Tribunal: TJSP
Processo: 1033152-55.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO -PRECEITO COMINATÓRIO – TELEFONIA MÓVEL – PEDIDO DE PORTABILIDADE – DEMORA – BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS - MONTANTE ADEQUADO - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA – ADMISSIBILIDADE EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – QUESTÃO, DE RESTO, SUPERADA POR RECURSO ANTERIOR - RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227682
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033152-55.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TELEFONICA
BRASIL S/A, é apelado R C A SOLUÇOES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033152-55.2019.8.26.0002 -Voto no 47523
2
APELAÇÃO N° 1033152-55.2019.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
APELADA: RCA SOLUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. ME
VOTO N° 47.523
AÇÃO -PRECEITO COMINATÓRIO TELEFONIA MÓVEL
PEDIDO DE PORTABILIDADE DEMORA BLOQUEIO DA
LINHA TELEFÔNICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
-
DANO
MORAL
CONFIGURADO,
NAS
CIRCUNSTÂNCIAS
-
MONTANTE
ADEQUADO
-
IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA ADMISSIBILIDADE EM
RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR QUESTÃO,
DE RESTO, SUPERADA POR RECURSO ANTERIOR -
RECURSO IMPROVIDO
Ação de preceito cominatório foi julgada
procedente pela sentença, que determinou à ré realizar a
portabilidade das linhas telefônicas móveis (com pacotes de
voz e dados) no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00, limitada a trinta dias. Condenou a ré em R$
10.000,00 pelos danos morais, corrigidos e com juros, mais
multa pelo descumprimento da liminar no prazo outorgado,
custas, despesas e verba honorária de R$ 2.000,00, fixada por
equidade.
Apelou a vencida. Diz que a sentença é extra
petita. Volta-se contra multa diária. Nega o dano moral, ou
seu montante comporta redução. Pede reforma e inversão da
sucumbência.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Somente seria extra petita o julgamento se,
extrapolando os limites da causa de pedir, decidisse a
demanda com fundamento em fatos não suscitados pelo autor,
contra os arts. 128 e 460 do CPC/1973, atuais 141 e 492 do
CPC/2015 (Theotônio Negrão, CPC e legislação processual em
vigor, art. 460:16c, p. 541, Saraiva 46a ed.), não sendo esse
o caso.
No mais, bastaria ratificar os fundamentos da
decisão recorrida para considerá-los parte integrante do
acórdão, como se aqui transcritos, por estarem em perfeita
harmonia com o conjunto probatório, nos termos do art. 252 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033152-55.2019.8.26.0002 -Voto no 47523
3
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, sem
que se possa falar em omissão (Resp no 662.272/RS, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJ 27.09.07; Resp no 641.963/ES, Rel.
Min. Castro Meira, DJ 21.11.05; Resp no 592.092/AL, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJ 17.12.04; Resp no 265.534/DF, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJ 01.12.03).
Extrai-se da petição inicial que a autora
possui duas linhas telefônicas móveis da NEXTEL usadas para
fins comerciais. Solicitou da ré a portabilidade dessas
linhas,
usadas
para
contatar
clientes,
funcionários e
fornecedores, sendo informada de que isso seria feito no
prazo de cinco dias, entanto, assim não ocorreu apesar de
vários contatos com a VIVO, sem êxito, o que lhe trouxe
prejuízos, inclusive porque teve as linhas bloqueadas no
aguardo da conclusão do processo de portabilidade, há mais de
três meses.
Houve falha na prestação dos serviços da ré,
como bem decidiu a juíza:
“...na medida que a ré, em sua defesa, de
forma genérica, imputou a responsabilidade pela demora da
concretização da portabilidade à parte autora, o que não se
sustenta, mormente quando se denota que não houve
comprovação, sequer indiciária, de nenhuma das suas alegações
relativas à falta de documentos para a transferência das
linhas. Ademais, depreende-se que a própria ré, admitiu em “e-
mail” de 23/05/2019, que as linhas telefônicas mencionadas na
inicial estavam em processo de portabilidade em sistema (fls.
26). Ainda, em 27/05/2019, houve “e-mail” da ré pedindo que
fosse novamente enviada a solicitação da portabilidade (fls.
28) e, por fim, confissão de que não foram localizados
registros da documentação solicitada (fls. 31), o que vem a
ratificar plenamente a tese autoral. Era ônus da ré, por
força da inversão do ônus da prova, comprovar de forma
específica a impossibilidade no atendimento do pedido de
portabilidade no prazo fixado e a razão do atraso, que se
afigurou injustificado no caso concreto”, ônus do qual não se
desincumbiu.
Cabe nessa medida ressarcir o dano moral
inequivocamente configurado, pelo calvário por que passou a
autora, na tentativa de realizar a portabilidade junto à ré,
além do período em que ficou com as linhas telefônicas
bloqueadas, sem pacote de voz e, depois, de dados.
Bloqueio ou interrupção de funcionamento de
linha telefônica constitui falha na prestação do serviço, que
empenha a responsabilidade objetiva de quem os presta na
relação de consumo, pelos transtornos evidentes causados ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033152-55.2019.8.26.0002 -Voto no 47523
4
usuário, que transcendem mero aborrecimento e configuram dano
moral passível de indenização, na ausência de quaisquer
excludentes que pudessem justificar semelhante procedimento
(Apelação no 1007373-91.2016.8.26.0297, de Jales, 36a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 28.04.2017;
Apelação no 1053298-59.2015.8.26.0002, de São Paulo, 28a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida,
j. 14.03.2017; Apelação no 1015862-92.2016.8.26.0564, de São
Bernardo do Campo, 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Melo
Colombi,
J.
03.03.2017;
Apelação
no
1000546-11.2016.8.26.0541, de Santa Fé do Sul, 23a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. J.B. Franco de Godoi, j.
23.02.2017), inclusive para pessoa jurídica (Súmula no 227,
STJ).
Assim, a quantia arbitrada na sentença está
adequada às peculiaridades e circunstâncias do caso, tendo
sido criteriosamente dosada, não comportando modificação.
Por fim, a questão da multa foi objeto do
Agravo de Instrumento no 2155202-72.2019.8.26.0000, a que se
negou provimento (fls. 304/306) por acórdão transitado em
julgado, tornando-se assim questão superada. Ratificam-se na
oportunidade seus fundamentos, e os da sentença no que
concluiu pelo descumprimento da liminar.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC,
elevo os honorários advocatícios arbitrados na sentença, de
R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00, os quais serão atualizados da
intimação do acórdão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator